Tribunal: STF
Processo: RE 1296768
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS PARA OS MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recursos extraordinários interpostos por Elektro Eletricidade e Serviços S/A e pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “ADMINISTRATIVO - TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO - RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N°. 414/2010: ILEGALIDADE. - O serviço público é prestado ‘na forma da lei’ (artigo 175, da Constituição Federal). - O artigo 14, inciso II, da Lei Federal n°. 9.427/96, atribui ao concessionário a responsabilidade pelos ‘investimentos em obras e instalações’. - O artigo 5º §22, do Decreto nº 41.019/57, regulamenta a matéria: ‘Os circuitos de iluminação e os alimentadores para tração elétrica até a subestação conversora, pertencentes a concessionários de serviços de energia elétrica, serão considerados parte integrante de seus sistemas de distribuição’. - As agências reguladoras podem regular os aspectos técnicos de sua área de atuação. Porém, não possuem competência normativa para impor responsabilidade jurídica, além daquelas hipóteses previstas na legislação. - O artigo 218, da Resolução ANEEL nº 414/2010, extrapola os limites legais. - Apelação do Município provida e apelação da ANEEL improvida” (fl. 144, vol. 4). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 205-213, vol. 4).
    Recurso extraordinário interposto pela Elektro Eletricidade e Serviços S/A
    2. Elektro Eletricidade e Serviços S/A alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. V do art. 30 e o art. 149-A da Constituição da República.
    Assevera que, “delineada a distinção entre o serviço de iluminação pública e o serviço público de distribuição de energia, passaremos a tratar da competência para a prestação do serviço de iluminação pública. Em seguida, traçaremos um breve histórico acerca do processo que resultou na instituição da obrigatoriedade de transferência dos ativos de iluminação pública das concessionárias de distribuição para os Municípios, através da edição da Resolução r.° 414/2010, com a ; alterações implementadas pelas Resoluções n° 479/2012 e n° 587/2013” (fls. 273-274, vol. 4). 
    Reforça que “a prestação de serviços de iluminação pública sempre foi de competência dos Municípios, fazendo parte dos serviços públicos de interesse local conforme atualmente dispõe os artigos 30, inciso V, e 149-A, ambos da CF de 1988” (fl. 274, vol. 4).
    Pontua que “a própria CF em seu art. 149-A, introduzido pela Emenda Constitucional n° 39/2002, faculta aos Municípios estabelecerem Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP” (fl. 285, vol. 4).
    Defende que “caberá ao Município, dentro de sua esfera de autonomia, decidir se prestará diretamente os serviços de iluminação pública, ou se delegará a realização dos referidos serviços para uma empresa terceirizada ou para a própria distribuidora local. Caberá, ainda, ao Município utilizar-se do mecanismo disponibilizado pela CF, a COSIP para arrecadar os recursos necessários ao custeio do mencionado serviço” (fl. 285, vol. 4). 
    Pede “seja admitido, conhecido e integralmente provido para anular a decisão proferida bem como reformar o julgado” (fl. 285, vol. 4).
Recurso extraordinário interposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
    3. No recurso extraordinário interposto, assevera a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL ter o Tribunal de origem contrariado o inc. V do art. 30 e o art. 149-A da Constituição da República ao argumento de que deve ser reformado o acórdão recorrido pelo qual se “suspende[ram] os efeitos da Resolução Normativa n° 414/2010, expedida pela ANEEL, desobrigando o Município de Santa Mercedes de receber o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço - AIS” (fl. 339, vol. 4).
    Sustenta que “a competência dos Municípios para a prestação do serviço público de iluminação pública decorre de mandamento expresso na Constituição Federal. À ANEEL coube, tão somente, buscar assegurar o seu efetivo cumprimento através da edição de suas resoluções” (fl. 357, vol. 4).
    Salienta que, “após a transferência dos ativos e obedecidos os trâmites legais, os Municípios têm duas opções: (a) prestar o serviço de iluminação pública diretamente; ou (b) delegar a prestação desse serviço para uma empresa terceirizada ou para a distribuidora local, através da celebração de um contrato específico” (fl. 357, vol. 4).
    Observa que “a alegada existência de perigo de dano irreparável na ação de origem é fruto da própria inércia do Município de Santa Mercedes/SP em assumir um serviço público que constitucionalmente é de sua atribuição, prevendo, igualmente, a CF os meios financeiros para custeá-lo. Agora, socorre-se do Judiciário para continuar esquivando-se do exercício de sua competência” (fl. 360, vol. 4).
    Anota que “a manutenção do V. acórdão recorrido abre margem para a indevida interferência na competência da Agência Reguladora, notadamente quanto ao exercício do seu poder regulamentar, ocasionando uma grave insegurança jurídica no setor, além de contrariar frontalmente o disposto nos artigos 30, inciso V, e 149-A da CF” (fl. 360, vol. 4).
    Reitera que “o processo que resultou na publicação das Resoluções n° 414/2010, 479/2012 e 587/2013 foi desenvolvido no âmbito da ANEEL com fundamento nos princípios norteadores da atividade da Administração Pública, dentre eles, os princípios da legalidade, da moralidade, da publicidade, e da transparência” (fl. 360, vol. 4).
    Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário para fins de reformar o V. acórdão recorrido e obrigar o Município de Santa Mercedes/SP ao imediato cumprimento do disposto no art. 218 da Resolução Normativa n° 414/2010, com redação dada pela Instrução Normativa n° 479/12, ambas da ANEEL, que lhe impõe a obrigação de fazer e de receber o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço - AIS, corrigindo-se, assim, a ofensa aos artigos 30, inciso V, e 149-A da CF” (fl. 363, vol. 4). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Verificada a semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários da Elektro Eletricidade e Serviços S/A e da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL serão analisados em conjunto. 
    5. Razão jurídica não assiste às recorrentes.
    6. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:
     “A questão em discussão: a competência da ANEEL, para determinar a transferência do sistema de iluminação pública, para o município, nos termos da Resolução Normativa ANEEL n°. 414/2010. (…)
    O artigo 14, inciso II, da Lei Federal n°. 9.427/96, atribui ao concessionário a responsabilidade pelos ‘investimentos em obras e instalações’. 
    O artigo 5º § 2º do Decreto n°. 41.019/57, regulamenta a matéria: ‘Os circuitos de iluminação e os alimentadores para tração elétrica até a subestação conversora, pertencentes a concessionários de serviços de energia elétrica, serão considerados parte integrante de seus sistemas de distribuição’. 
    As agências reguladoras podem regular os aspectos técnicos de sua área de atuação. Porém, não possuem competência normativa para impor responsabilidade jurídica, além daquelas hipóteses previstas na legislação. 
    O artigo 218, da Resolução ANEEL nº 414/2010, extrapola os limites legais” (fl. 138, vol. 4).
     A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.427/1996 e Resoluções Normativas da ANEEL ns. 414/2010 e 479/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Serviço de iluminação pública. Transferência de ativo imobilizado. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, nem para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.242.872-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS PARA OS MUNICÍPIOS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.237.646-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVO IMOBILIZADO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.237.056-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.3.2020).
    7. No julgamento do agravo regimental na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 60, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal concluiu ser infraconstitucional a controvérsia referente à transferências de ativos de iluminação pública para os municípios com base na Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ART. 218 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS MUNICÍPIOS. CONFRONTO ENTRE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECEBIMENTO DE ADC COMO ADPF. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM ANÁLISE. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL RELEVANTE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O objeto das ações concentradas na jurisdição constitucional brasileira, além das espécies normativas primárias previstas no art. 59 da Constituição Federal, engloba a possibilidade de controle de todos os atos revestidos de indiscutível conteúdo normativo e autônomo (CASTANHEIRA NEVES, A. O problema da constitucionalidade dos assentos. Coimbra: Coimbra, 1994). 2. A Resolução Normativa 414/2010, com a redação dada pela Resolução Normativa 479/2012, ambas editadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), não detém caráter normativo autônomo, pois extrai seu fundamento de validade da Lei 9.427/1996, do Decreto-lei 3.763/1941 e do Decreto 41.019/1957, o que demandaria prévio controle de legalidade. Precedentes. 3. Pedido subsidiário de recebimento de Ação Declaratória de Constitucionalidade como Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: não cabimento na hipótese em razão da ausência de controvérsia constitucional relevante. 4. No caso, o conteúdo do ato normativo em análise afeta um universo delimitado de destinatários, o que não tem o condão de desencadear o controle abstrato desta SUPREMA CORTE sobre o tema, sob pena de tornar-se uma nova instância recursal para todos os julgados dos tribunais superiores e inferiores. 5. Agravo regimental desprovido” (DJe 27.11.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações das recorrentes. 
    8. Pelo exposto, nego provimento aos presentes recursos extraordinários (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno as partes sucumbentes, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora